Tribunal: TJDFT
Processo: 0073141-34.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0073141-34.2010.8.07.0001 RECORRENTE: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA RECORRIDO: LUIZ ANTONIO RAEDER, LILIAN LETTIERI BASTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Fiança em contrato de locação. Exoneração. Alteração do quadro societário. Notificação. Validade. 1. É possível exoneração dos fiadores no contrato de locação se ocorre alteração do quadro societário da pessoa jurídica afiançada, desde que pessoalmente notificado o credor. 2. Válida a notificação entregue e recebida, sem qualquer ressalva, em protocolo de shopping Center do qual a credora, notificada, é a proprietária, sobretudo se essa, na contestação, em momento algum, alega que não a recebeu. 3. Apelação provida. A recorrente alega violação aos artigos 85, §§ 1o, 2o, 8o e 11, 492, 914, §§1o e 2o, 915, 917 e 926, todos do Código de Processo Civil, defendendo a aplicação do critério da equidade para a fixação dos honorários advocatícios. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgado do TJMG. II – O preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, vislumbro que o recurso especial interposto em 12/7/2021 (ID 27239712) não merece ser admitido, porquanto intempestivo. Isso porque, conforme salientado pelo Colegiado, o acórdão contra o qual se insurgiu a recorrente foi publicado em 20/2/2019 (ID 22424225 – p. 17), sendo que em face da referida decisão foram opostos embargos de declaração em 14/2/2020 (ID 22424221) – quase um ano após a publicação do acórdão que rejeitou os embargos de declaração opostos pela parte contrária. No caso, não há que se aventar à hipótese de interrupção do lapso temporal em face da interposição dos embargos declaratórios, uma vez que foram julgados extemporâneos (ID 26191751). Nesse sentido, confira-se: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. NÃO CONHECIMENTO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS SUBSEQUENTES. AGRAVO INTERPOSTO APÓS O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PREVISTO NA LEI N. 8.038/1990. RECURSO INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que os embargos de declaração intempestivos não interrompem o prazo recursal para eventual interposição de recurso subsequente. Precedentes. 2. Na espécie, a decisão monocrática da lavra do Ministro Presidente desta Corte Superior, que não conheceu do agravo em recurso especial, foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico/STJ em 7/2/2020 (sexta-feira), considerando-se publicada em 10/2/2020 (segunda-feira), conforme certidão de e-STJ fl. 516. Irresignado, o recorrente opôs embargos de declaração em 13/2/2020 (quinta-feira), os quais não foram conhecidos em razão de sua manifesta intempestividade, porquanto opostos fora do prazo legal de 2 (dois) dias, previsto no art. 619, do Código de Processo Penal. 3. Como consequência, o prazo para a interposição do agravo regimental deve ser contado da data da publicação da decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, o que ocorreu em 10/2/2020 (e-STJ fl. 516), e não da data da publicação do decisum que não conheceu dos embargos de declaração que a sucederam. Desse modo, revela-se manifestamente intempestivo o agravo regimental interposto somente em 4/3/2020 (e-STJ fl. 532/563), quando já ultrapassado o prazo de 5 (cinco) dias corridos, previsto no art. 39, da Lei n. 8.038/1990 e no art. 258, caput, do RISTJ, contado de forma contínua e peremptória, conforme dispõe o art. 798, caput, do CPP. 4. Agravo regimental não conhecido. (AgRg nos EDcl no AREsp 1636790/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 18/6/2020). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 1753771/SE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 25/6/2021. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Outrossim, ainda que referido óbice pudesse ser superado, o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 85, §§ 1o, 2o, 8o e 11, 492, 914, §§1o e 2o, 915, 917 e 926, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. A respeito, vislumbro que a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020, e decisão monocrática proferida no AREsp 1653264,Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005